Tribunal: TJSP
Processo: 2169200-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – ICMS – Indeferimento de tutela de evidência para suspensão de auto de infração e imposição de multa - Autuação relaciona-se a possível sonegação de imposto, demandando dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias em que ocorridas as transações, bem como a efetiva participação da empresa nos negócios – Ausentes os requisitos à concessão da tutela – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – ICMS – Indeferimento de tutela de evidência para suspensão de auto de infração e imposição de multa - Autuação relaciona-se a possível sonegação de imposto, demandando dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias em que ocorridas as transações, bem como a efetiva participação da empresa nos negócios – Ausentes os requisitos à concessão da tutela – Decisão mantida – Recurso desprovido.